Tribunal: TJPA
Processo: 0810417-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810417-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALMERINDO RODRIGUES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810417-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO ANDERSON DIAS BOUÇÃO.

PACIENTE: ALMERINDO RODRIGUES CORDEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, ARTIGO 288, § ÚNICO DO CPB E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ARTIGOS 29 E 69 DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições alusivas à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Alegações não conhecidas;

2. As alegações de carência de fundamentação do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar são descabidas, visto que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), visto que o paciente permaneceu por mais de 03 (três) anos foragido;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALMERINDO RODRIGUES CORDEIRO, denunciado pela prática do delito tipificado nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, 288, § único do CPB e 16 da Lei nº 10.826/2003 c/c artigos 29 e 69 do CPB, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 17/07/2018, sendo cumprida em 24/09/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia.

O impetrante aduz, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) carência de fundamentação do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja expedido o contramandado de prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 6567011 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 09/07/2018, por volta das 15H30, o paciente, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu do sítio “Vovô Antônio”, localizado na zona rural do município de Vigia, Estado do Pará, 01 (uma) TV tela plana LED de 32”, 01 (uma) mochila, 01 (um) cartão bancário, documento de identidade e 01 (uma) carteira porta cédulas, com a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), das vítimas Anderson Vilhena Monteiro e Carla Maciel Soares, funcionários do referido sítio.

Consta ainda que os agentes empregaram contra as vítimas extrema violência, amarrando-as com lençóis em 01 (uma) cama, enquanto as ameaçavam para que dissessem onde estavam guardados os bens materiais do local.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Tais alegações não podem ser enfrentadas, pois demandam aprofundado exame de provas, operação incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, principalmente para a aplicação da lei penal, visto que o coacto permaneceu mais de 03 (três) anos foragido.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Consta nos autos que os ora representados teriam tomado parte na empreitada criminosa narrada pela autoridade policial, a dizer, em crime de roubo cometido em localidade denominada sítio do vovô, na zona rural deste município, levado a cabo com a utilização de armas de fogo e emprego de violência, delito este de grande repercussão social. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Exsurge deste que os representados MOACIR REIS CARVALHO, vulgo Radar, ALMERINDO RODRIGUES CORDEIRO, vulgo Magá e SIMONE DA FONSECA MORAES, teriam incorrido no verbo do tipo descrito no Art. 157, §2º-A, I do CPB, conforme foi relatado acima.

Diante das circunstâncias do crime, entendo que o suposto modus operandi empregado pelos mencionados demonstra uma periculosidade concreta que justifica o decreto preventivo objeto da representação sob análise, aliado aos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva.

Os aspectos acima revelados demonstram prejuízos à ordem pública, configurando, assim, o periculum in mora em caso de permanência de soltura do(s) agente(s) até o trânsito em julgado da sentença.

Sobre o tema, o professor Guilherme de Souza Nucci ensina que:

De todo modo, devemos conferir à garantia da ordem pública um significado realmente concreto, distante de ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal. A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa.

Tais elementos não precisam ser encontrados cumulativamente, bastando que exista, pelo menos, um binômio, como regra.(...). NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade - As reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 84. 2011.

E mais:

A conveniência da instrução criminal é restrita. Liga-se, basicamente, à atuação do réu em face da captação das provas. Se a sua atitude for imparcial, inerte e contemplativa, permitindo toda a sorte de acontecimentos, não há inconveniência para que permaneça solto. Todavia, caso resolva agir, impedindo a escorreita atuação estatal na colheita das provas e no regular tramite do processo, passa a se tornar inconveniente que permaneça solto. A garantia da aplicação da lei penal também é limitada. Vincula-se, precipuamente, à potencial fuga do agente, evitando qualquer eficiência punitiva estatal. Não se trata de presunção de fuga, mas de colheita de dados reais, indicativos da possibilidade de saída do âmbito do controle do Estado.(...). NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade - As reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 86. 2011.[...]

[...]Presentes os requisitos orientadores da decretação da prisão preventiva, conforme explicitado acima, bem como por se tratar de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima cominada é superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), em conjunto com a análise da necessidade da medida, compreendo por bem acolher a representação elaborada pelo delegado da polícia civil, com parecer positivo da exma. Promotora de Justiça.

VI – Ante o exposto, acolho a REPRESENTAÇÃO para decretar a prisão preventiva de MOACIR REIS CARVALHO, vulgo Radar, ALMERINDO RODRIGUES CORDEIRO, vulgo Magá e SIMONE DA FONSECA MORAES, alhures identificado(s), com vista à preservação da ordem pública (art. 312 do CPP), nos moldes da fundamentação aqui esposada. Ciente o Ministério Público e a autoridade policial para cumprimento desta medida.[...]

Dessa forma, resta caracterizada a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em
organizações criminosas
,
gravidade em concreto da conduta
,
periculosidade social do agente
, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)
”
.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/10/2021